Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI DROGAS. QUADRA ESPORTIVA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. AGLOMERAÇÃO. FLUXO DE PESSOAS. DESNECESSIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. Apelações criminais da Defesa em face da sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição para a conduta de que trata o § 3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
4. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada, independentemente da existência de aglomeração, fluxo de pessoas no local ou real afetação dos respectivos públicos. No caso analisado, o crime foi cometido em quadra esportiva próxima a um centro comunitário.
5. Não há vedado bis in idem no fato de se utilizar condenação definitiva anterior para agravar a pena, a título de reincidência, na segunda fase, bem como na terceira fase do processo de dosimetria, para negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, Lei 11.343/06.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.